Tribunal: STF
Processo: RE 603012
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-07
Data de publicação: 2011-06-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. COMPETÊNCIA. ISENÇÃO DE ICMS NA IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS ADVINDOS DE PAÍSES SIGNATÁRIOS DO GATT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO: IMPOSSIBILIDADE. 


  




1.  Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais. 




2.  Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a sanar. A parte embargante repisa argumentos já devidamente apreciados por esta Turma. 




3.  Os dispositivos constitucionais tidos como violados não foram abordados pelo acórdão recorrido, nem foram opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Incidência das Súmulas STF 282 e 356. 




4.  Embargos de declaração rejeitados.